Tribunal: CARF
Processo: 16327.900211/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900211/2012-43
RESOLUÇÃO
3301-002.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
03276.18627.050809.1.3.04-5701, com base em suposto crédito de IOF oriundo
de pagamento indevido ou a maior do período de apuração 31/01/2009, no valor
de R$ 785.410,84 (Darf código 1150, valor total de R$ 1.150.703,95, recolhido em
31/01/2009).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900211/2012-43
2
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando que embora localizado o documento de
arrecadação indicado, não houve saldo reconhecido para a compensação (e-fl.
141).
Nas informações complementares integrantes do Despacho (e-fl. 142), explicitou-
se ainda:
...
Crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP:
785.410,84
Crédito reconhecido em valor originário: 0,00
Justificativa: AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Observação: CONTRIBUINTE INTIMADO EM 20/09/2011, SOLICITOU
DILAÇÃO DE PRAZO POR 20 DIAS EM 26/09/2011. APRESENTOU PARTE DA
DOCUMENTAÇÃO EM 03/11/2011 E SOLICITOU NOVA DILAÇÃO DE PRAZO
POR 20 DIAS PARA APRESENTAR DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAVAM E
COMPROVAVAM
AS
OPERAÇÕES
ALEGADAS
(PG.731),
CONFORME
PROCESSO 10880-720.161/2012-51 PGS. 727 A 742. NÃO MAIS
APRESENTOU DOCUMENTOS DESDE 03/11/2011, NÃO COMPROVANDO AS
OPERAÇÕES ALEGADAS E POR CONSEGUINTE NÃO DEMONSTRANDO A
HIGIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO.
Cientificada desse Despacho em 08/02/2012, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 09/03/2012, alegando:
II - DO MÉRITO
A não homologação da compensação pleiteada no Per/Dcomp em
referência, decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro
da Manifestante, qual seja a entrega de DCTF original sem a contemplação
do valor do credito. Todavia, essa DCTF já foi retificada e já contempla o
crédito controvertido (doc. 03)
O Manifestante, na qualidade de responsável tributário, efetuou a retenção
e o respectivo recolhimento de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguros - IOF sobre diversas operações praticadas por seus clientes, tendo
em vista a ocorrência do fato gerador desse tributo.
Todavia, por inúmeras razões, tais como estorno por conta da natureza
jurídica do cliente, estorno por lançamento em duplicidade dentre outros, o
fato gerador do IOF não se concretizou, sendo que o valor relido c recolhido
a titulo desse tributo tornou-se indevido.
No caso em questão, o indébito de IOF refere-se à indevida retenção do
tributo em face de clientes, cujas operações com títulos estavam sujeitas a
alíquota zero, nos termos do artigo 32 do Decreto n° 6.306/2007, verbis:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900211/2012-43
3
Art. 32. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento ao dia sobre
a valor do resgate, cessão ou repatriação, limitado ao rendimento
da operação, em função do prazo, conforme tabela constante do
Anexo. (...)
§ 2o Ficam sujeitas à alíquota zero as operações:
I - de titularidade das instituições financeiras e das demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
II - de titularidade das instituições financeiras e das demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
excluída a administradora de consórcio de que trata a lei n° 11.795,
de 8 de outubro de 2008; (Redação dada pelo Decreto Lei n° 7.487.
de 23 de maio de 2011) (Vide art. 2o do Decreto n° 7.487/2011)II -
das carteiras dos fundos de investimento e dos clubes de
investimento;
O código c descrição da natureza jurídica dos clientes (instituições
financeiras e fundos de investimentos- doc.05) constantes dos seus
comprovantes de inscrição no CNPJ, comprovam a sujeição destes à
alíquota zero e a origem do indébito cm questão.
Portanto, não restam dúvidas acerca da existência do direito creditório
apresentado pelo Manifestante.
A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por
conseguinte, a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor
que não possua respaldo na legislação, em observância ao princípio da
estrita legalidade do direito tributário.
...
Prossegue citando doutrina e jurisprudência administrativa que explicitam a
aplicabilidade da verdade material aos erros de DCTF.
Ao final, requer a reforma do Despacho e o consequente provimento da
manifestação.
Após manifestação de inconformidade a Recorrente apresentou em 31/12/2012
(fls. 25 a 133) documentos complementares para fins de comprovação do direito creditório.
Em análise da impugnação a 14a Turma da DRJ/RPO por meio do acórdão 14-90.899
julgou-a improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Data do fato gerador: 31/01/2009
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900211/2012-43
4
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário
invocando a aplicação do princípio a verdade material uma vez que os documentos apresentados
às fls. 25 a 133 não foram analisados pela DRJ. Pede a reforma do acordão recorrido para o
reconhecimento do crédito pleiteado ou a realização de diligência para que a unidade de origem
analise as provas acostadas aos autos.
Em manifestação de fls. 266/398 a Recorrente comparece novamente nos autos
reiterando os argumentos apresentados de que as provas acostadas comprovam o direito
creditório e junta provas adicionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Analisando os autos temos que tanto em manifestação de inconformidade quanto
em sede recursal, que o Recorrente alega a existência do direito creditório, amparado no
pagamento indevido de IOF no período de janeiro de 2009 ( 3o decêndio) uma vez que incluiu,
indevidamente, operações sujeitas à alíquota zero na base de cálculo do tributo, nos termos do
art. 32 da Lei no 6.306/2007.
A DRJ por sua vez, ao apreciar a manifestação de inconformidade afirma que os
documentos acostados não forma hábeis a comprovar o crédito pleiteado, vejamos passagem do
voto:
“(...)
No caso em tela, em análise ao "Doc. 4" anexo ao recurso (e-fls. 24/33), constam:
planilha elaborada pela interessada na qual ela lista quais seriam os valores que
integraram o Darf pago mas se refeririam a retenções indevidas; cópia de
relatório contábil indicando a existência de conta de impostos a recuperar, e os
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900211/2012-43
5
valores globais que teriam sido contabilizados nessa conta em 2009; planilha por
ela elaborada sobre as operações que supostamente integraram a conta impostos
a recuperar; cópias do comprovante de inscrição do CNPJ das instituições
financeiras que teriam sofrido a retenção indevida do imposto.
Tais documentos, além de desacompanhados de suporte contábil/fiscal, não
permitem verificar a formação do alegado direito de crédito, que passaria, por
exemplo, e ainda que de forma indiciária, pela demonstração da base de cálculo
do período que originou o pagamento indevido e o comparativo com a que seria
devida, bem como a contabilização das retenções indevidas e do respectivo
estorno, com identificação das pessoas físicas ou jurídicas a que se referem, dada
a alegação de operações sujeitas a alíquota zero.
Observe-se que os documentos apresentados pela interessada à auditoria fiscal
antes do Despacho Decisório igualmente não contém os elementos mínimos que
evidenciem a existência do crédito (e-fls. 43/133), mesmo se analisados em
conjunto com os anexados na manifestação de inconformidade.
Ademais, diga-se que a jurisprudência administrativa não reconhece força
probatória na simples juntada de documentos, sem a necessária demonstração do
efeito extintivo ou modificativo que estes possam produzir no crédito tributário,
conforme se verifica no Acórdão no 107-07882, proferido pela Sétima Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, cuja ementa abaixo transcrevemos:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou
extintivo do crédito constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante
juntar documentos aos autos, sendo indispensável que ele demonstre o
efeito probatório por eles produzido.
Em se tratando de uma relação processual probatória, os procedimentos de
compensação exigem do sujeito passivo a comprovação do direito que entende
possuir. Não existe, propriamente, a obrigação de provar, senão com o risco de
que, em não se cumprindo o ônus probatório, venha a se ter a não-homologação
das compensações efetuadas.
Consigne-se que nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas
documentais devem ser apresentadas pelos contribuintes no momento da
manifestação de inconformidade, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito
naquela oportunidade. Dessa forma, não comprovada a liquidez e certeza do
direito creditório veiculado na compensação destes autos, não cabe reforma do
Despacho Decisório que não a homologou.
(...)”
Verifica-se pela leitura da passagem acima colacionada, que a DRJ, em que pese
mencionar os documentos apresentados posteriormente à manifestação de inconformidade no
sentido de que estes não teriam elementos mínimos que evidenciam o direito creditório tal como
antes do despacho decisório, deixa de analisar detidamente por que os referidos documentos não
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900211/2012-43
6
comprovam e amparam crédito pleiteado. Além disso, na sequência, invoca o artigo 16 do Decreto
no 70.235/ 1972 argumentando que as provas deveriam ser apresentadas em manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
Pois bem. Analisando os autos e os documentos apresentados pelo Recorrente em
complemento à manifestação de inconformidade, entendo que os conjunto probatório não foi
devidamente analisado à luz da busca pela verdade material.
Neste sentido, embora o Recorrente não tenha juntado todos os documentos em
manifestação de inconformidade, fato é antes do julgamento na DRJ houve a juntada de
manifestação e documentos complementares não houve a devida apreciação em relação eles.
Ademais, neste momento processual há a apresentação dos fatos correlacionados aos respectivos
documentos já apresentados e documentação complementar relacionada na decisão recorrida
como hábil para comprovar o crédito pleiteado ( relação das operações que compuseram o DARF
e conta contábil) e não se pode negar o exame destes.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos e para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Analise as planilhas e documentos acostados aos autos, incluindo os
acostados às fls. fls. 25 a 133 e fls. 266 e 368, a fim de identificar se são
hábeis a comprovar o direito creditório.
ii.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes.
iii.
Intime a Recorrente para se manifestar em 30 (dias) dias.
iv.
Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900211/2012-43
7

Fl. 405
DF CARF MF
Original